Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLATATÓRIA DE NULIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGISTRO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de declaratória de nulidade de garantia cumulada com desconstitutiva, com pedido de tutela de urgência, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e reconheceu o direito do companheiro à meação após indicação à penhora de bem alienado.
2. Súmula 303 do STJ: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
3. Tema 872 do STJ: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. [...]
4. Princípio da Causalidade: Aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes.
5. A omissão e a inércia do autor em formalizar a união estável, bem como atualizar o registro do imóvel para cientificar a existência de outro proprietário, deram causa à ação.
6. Recurso de Apelação conhecido e provido.